Tribunal: STF
Processo: Pet 12263
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Quadro Negro.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão dos efeitos da decisão proferida em 19 de dezembro de 2023 aos requerentes Denilson José Gonçalves e Fabiano Bedin, denunciados nos autos nº 0001017-79.2021.8.16.0013, procedimento que faz parte da Operação Quadro Negro, declarandose, também, a nulidade dos atos praticados em desfavor dos requerentes, e o consequente trancamento da ação penal em andamento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Os ora requerentes – Denilson José Gonçalves e Fabiano Bedin – foram denunciados em conjunto com Carlos Alberto Richa nos autos sob nº 0001017-79.2021.8.16.0013, no âmbito da operação Quadro Negro, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal de Curitiba. Sucintamente, a denúncia narra supostos condutas praticadas no âmbito das obras contratadas pela Secretaria de Educação do Paraná (SEED) por determinação de Carlos Alberto Richa, então Governador do Estado, com participação da empresa Tallento Construtora de Obras Ltda. e seu sócio, Denilson Gonçalves. 



    O presente caso é, portanto, mais um dos inúmeros processos decorrentes da Operação Quadro Negro e, por conseguinte, da operação Lava Jato e sua força tarefa.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente